Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718006-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE AMARAL JUNIOR APELADO: HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RENE AMARAL JUNIOR em face da sentença proferida (ID 36353073) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no processo de indenização por danos morais, ajuizado por HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu a pagar ao requerente, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Constatou-se que o recorrente, ao juntar aos autos o recurso de apelação (ID 36353087), não comprovou o recolhimento do preparo. Por meio do despacho de ID 36548439, o apelante foi intimado para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Verificou-se, por meio da certidão de ID 36946285, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante em 01/07/2022. É o relatório. DECIDO. Consultado os autos, constato que o despacho de ID 36548439 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 23/06/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 36644648. Em 01/07/2022, decorreu o prazo legal sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante (ID 36946285). Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO versus OMAR JOSE ABDEL AZIZ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. (...). 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. (Acórdão 1426011, 0725980-98.2021.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no PJe: 06/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por RENE AMARAL JUNIOR (ID 36353087), a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos artigos 932, inc. III e 1.007 do CPC. Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 11% (onze por cento) do valor da condenação corrigido. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2022